Tribunal: TJMT
Processo: 0004754-84.2013.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso de apelação interposto por OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA. – ME contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que, nos autos da Ação Indenizatória no 0004754-84.2013.8.11.0086, movida por MARIA FERREIRA DE ALMEIDA, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Município, suscitada na contestação de fls. 41/65, e julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. E, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, condenou a demandada, Escola Técnica Albert Sabin, ao pagamento de verba indenizatória, a título de danos morais e materiais, em favor da parte autora.
Logo, considerando a exclusão do Município de Nova Mutum/MT da lide, passando o feito a tramitar entre particulares, a competência para julgar o presente recurso de apelação é exclusiva de uma das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado, nos termos do art. 21, II, alínea “a” do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
Sendo assim, redistribua-se com urgência.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora